Tribunal: TJMMG
Processo: 2000560-12.2022.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000560-12.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/06/2024 Publicação: 20/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FUGA DE PRESO – ART. 179 DO CPM – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – RESPONSABIDADE PELA GUARDA DO PRESO NO MOMENTO DA FUGA – ART. 42 DO CPM – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Richard Luís de Lima e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Portaria n. 100.987/2022-APF/5º BPM (Evento 1 – DREX4 – Processo de Origem n. 2000049-14.2022.9.13.0002). O Promotor de Justiça oficiante perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do Sargento PM Glayson de Moura Gandra e do Cabo PM Richard Luis de Lima, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] Consta dos autos que, no dia 26/01/2022, o 1º Sgt Gandra comandava a viatura prefixo nº 31126 e o Cb Richard compunha a equipe quando foram empenhados no rastreamento de um roubo a motocicleta, logrando êxito na prisão do autor de nome João Alberto, conforme REDS 2022-003889848-001. Extrai-se do caderno investigatório que, os militares se deslocaram até a delegacia de plantão do DETRAN, na Av. João Pinheiro, nº 417, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, para encerramento da ocorrência, com a entrega do preso e materiais à Polícia Judiciária e puseram o preso João Alberto, com um dos punhos algemado e a algema fixada a uma barra de ferro presente no local, onde passaram a vigiar/custodiar até a sua entrega aos Policiais Civis. Às 05h:20min, o Sgt Gandra, ainda em custódia do preso, sem avisar, saiu da sala para ir ao banheiro. Consta que o Sgt Gandra ao voltar à sala de REDS, notou a ausência do preso e tocou nas costas do Cb Richard. Em seguida, ambos militares notaram que o preso havia fugido da delegacia e começaram a diligenciar no intuito de recapturá-lo, porém, sem êxito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dessume-se dos autos que, em determinado momento, enquanto o denunciado Sgt Gandra saiu para ir ao banheiro sem avisar ao companheiro, o preso João Alberto evadiu da delegacia e tomou rumo ignorado. Outrossim, o procedimento de ter algemado um punho do conduzido na barra de ferro existente na sala destinada aos militares para confecção do REDS, contraria o previsto no caderno Doutrinário da PMMG, já que o correto é a algemação do preso com as duas mãos voltadas pra trás. Assim, se os denunciados não tivessem agido com negligência, a fuga não teria ocorrido. Diante do exposto, denuncio GLAYSON DE MOURA GANDRA e RICHARD LUIS DE LIMA como incursos no art. 179 do Código Penal Militar (fuga de preso culposa) (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 19/08/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Os réus recusaram o benefício da suspensão condicional do processo proposto pelo Ministério Público (Evento 23). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Leandro Bolognani (Eventos 48 e 53). As inquirições das testemunhas de acusação – Cairo Pereira de Oliveira, Márcio Ruas Correa e Willer do Nascimento – foram colhidas por meio de gravação audiovisual (Eventos 57 e 77). Posteriormente e da mesma forma, procedeu-se à inquirição das testemunhas de defesa – Tenente PM Guilherme Henrique Barbosa, Cabo PM Eduardo Pereira Roque e Soldado PM Emerson Raphael dos Reis (Evento 120- VIDEO2, VIDEO5 e VIDEO7). No mesmo ato, foram realizados os interrogatórios dos acusados Sargento PM Glayson de Moura Gandra e Cabo PM Richard Luis de Lima (Evento 120– VÍDEO6 e VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada das Folhas de Antecedentes Criminais (FACs), das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (da Justiça Militar e das comarcas de lotação e domicílio) e dos Extratos de Registros Funcionais (ERF) atualizados dos acusados (Evento 125), documentos que foram juntados nos eventos 132, 135, 137 e 138. A defesa nada requereu (Evento 128). Por sua vez, a defesa do 1º réu Sgt PM Glayson de Moura Gandra nada requereu (Evento 128); enquanto a defesa do 2º réu Sd PM Richard Luiz de Lima permaneceu inerte (Eventos 122, 127 e 129). Na fase do artigo 428 do CPPM, tanto o Ministério Público (Evento 141) quanto a defesa do 1º Sgt PM Glayson de Moura Gandra (Evento 145) pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento. Noutro norte, a defesa do Cb PM Richard Luiz de Lima apresentou suas alegações finais pugnando pela absolvição nos termos do art. 439, “b”, do CPPM, as quais foram acostadas no Evento 147. Concluída a instrução processual, em 1º/02/2024, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, esse requereu a condenação do Cabo PM Richard Luís de Lima nos termos da denúncia e a absolvição do 1º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sargento PM Glaysson de Moura Gandra, com fulcro no artigo 439, alínea “c”, do CPPM. A defesa do Cb PM Richard Luís de Lima pleiteou a absolvição do militar com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM. A defesa do Sgt PM Glayson de Moura Grandra pugnou pela sua absolvição, nos termos do art. 439, alínea “c”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia para absolver o Sgt PM Glaysson de Moura Gandra, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e condenar o Cb PM Richard Luis de Lima pela prática do crime previsto no artigo 179 do CPM à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito de recorrer em liberdade e ao sursis (Evento 162). A sentença condenatória foi acostada no evento 166. Inconformada, a defesa do Cabo PM Richard Luís de Lima interpôs recurso de apelação (Evento 179). Em suas razões recursais, alegou, preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, entre a data da distribuição do processo (26/01/2022) e a data da publicação da sentença penal condenatória (06/02/2024), transcorreram mais de dois anos, nos termos do art. 125, inciso VII, §1º do Código Penal Militar. Salientou que não se aplica ao caso concreto a Lei n. 14.688, de 20/09/2023, por ser mais maléfica ao acusado. No mérito, alegou que a autoria, a materialidade e a culpa do crime não foram devidamente demonstradas nos autos. Relatou que o acusado atuava como patrulheiro da guarnição no dia dos fatos; que eles foram atender uma ocorrência de roubo, no qual o autor do crime teria se escondido no aglomerado Ventosa; que a captura e a condução do autor do crime – João Alberto – foram realizadas atendendo aos ditames legais. De acordo com a defesa, durante o atendimento da ocorrência, o acusado começou a sentir dores ocasionadas por uma inflamação na gengiva, tendo, então, feito uso dos medicamentos “tandrilax” e “dexametasona”, que possuem como possíveis efeitos colaterais a insônia, o cansaço e a perda de consciência. Disse que, ao contrário do que consta na r. sentença, o apelante não tinha conhecimento dos efeitos colaterais dos medicamentos. Declara que a perda da consciência pelo uso dos medicamentos fez com que o apelante estivesse incapaz, no dia dos fatos. Segundo a defesa, existe uma diferença entre a “insanidade mental temporária” e a “insanidade mental permanente”; que o apelante foi acometido por uma incapacidade temporária, situação que pode acontecer por diversas situações, entre elas, o uso de álcool e de medicamentos. De acordo com a defesa, para a configuração do crime previsto no artigo 179 do CPM, é necessário que o indivíduo esteja legalmente preso, ou seja, que ele já tenha sido apresentado à autoridade policial e que a prisão já tenha sido devidamente ratificada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que o apelante possuía apenas a custodia temporária de João Alberto e que ele não teve intenção de favorecer a fuga do indivíduo que ainda não havia sido apresentado à autoridade policial. Declarou que as alegações do Ministério Público não foram devidamente demonstradas nos autos, tendo o Parquet criado suposições que não se confirmaram durante a instrução do processo. Alegou que as declarações apresentadas pelas testemunhas comprovam que as condições de segurança da delegacia para o qual João Alberto foi levado eram inadequadas para custodiar um preso. Para comprovar o alegado, colacionou trechos para comprovar os depoimentos prestados pelo policial civil Márcio Ruas Correa e pelo Tenente PM Guilherme Henrique Barbosa. Dessa forma, concluiu que o apelante deve ser absolvido, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) haja vista as condições inadequadas da delegacia e os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados – perda de consciência. Ademais, declara que o apelante agiu amparado pelas excludentes de ilicitude do artigo 42 do CPM, devendo ser absolvido, ante o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Com essas considerações, requereu que seja acolhida a preliminar para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade do apelante. No mérito, requer que o apelante seja absolvido com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do CPPM (Evento 179). O Ministério Público a presentou suas contrarrazões de apelação. Preliminarmente, alegou que o prazo prescricional não se inicia com a data da distribuição do processo, mas, sim, com o recebimento da denúncia. Disse que os fatos não foram abarcados pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva, pois, entre o recebimento da denúncia e a sentença penal condenatória, não transcorreu o prazo prescricional previsto em lei. No mérito, alega que as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria da infração penal atribuída ao apelante. Aduz que o apelante, no momento dos fatos, era o responsável pela custódia de João Alberto e foi o responsável por algemar o preso na cadeira de ferro da sala reservada à Polícia Militar. Disse que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelante deixou o preso escapar por culpa, pois acenou positivamente ao Sargento PM Glayson de Moura Gandra quando este lhe informou que iria ao banheiro; e, ainda, que a fuga ocorreu enquanto o apelante estava com o preso dentro da sala reservada à PMMG. Alega que o Sargento PM Glayson de Moura Gandra, ao ser inquirido, declarou não ter presenciado o apelante fazer uso de medicamentos durante o turno de serviço. Por fim, aduz que os medicamentos não interferiram na capacidade do apelante, que não se queixou dos efeitos colaterais durante o turno de serviço e não foi dispensado pelo dentista que prescreveu a referida medicação. Com esses argumentos, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 186). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A douta Procuradora de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, primeiramente quanto à preliminar de prescrição da pretensão punitiva, arguida pela defesa (evento 179 - fls. 02/03), descabe-lhe total razão, já que, ao contrário do sugerido em seus cálculos, o curso da prescrição da ação penal se interrompe inicialmente pela instauração do processo, a teor do artigo 125, § 5º, inciso I, do CPM, o que apenas ocorre com o recebimento da peça inicial acusatória, conforme dispõe o artigo 35 do CPPM, de modo que se mostra irrelevante a data de 26/01/2024, correspondente à da distribuição do auto de prisão em flagrante na Justiça Militar (evento 1 dos autos nº 2000049-14.2022.9.13.0002), equivocadamente sugerida pela defesa como marco interruptivo da prescrição, ante a total ausência de previsão legal neste sentido. Desta forma, considerando que, no caso em questão, a denúncia foi recebida em 19/08/2022 (evento 1 - RECE_DENUN3), procedida à sessão de julgamento em 1º/02/2024 (eventos 162-A e 163) e proferida a decisão condenatória em 06/02/2024 (eventos 166), transcorreram menos de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a condenação recorrível, conforme preceitua o artigo 125, caput, inciso VII, em sua redação vigente à época dos fatos, e parágrafo 5º, incisos I e II, do CPM, não havendo que se falar, portanto, em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que ficou cabalmente demonstrado que, por meras negligência e desatenção, o Cb Richard deixou preso confiado à sua guarda evadir-se da Delegacia do DETRAN-MG, conforme se extrai das declarações dele próprio e do réu Glayson (evento 120 - VÍDEO6 e VÍDEO7), sendo certo que, diferente do que tenta nos fazer crer a defesa, o detido estava, sim, legalmente preso, já que colhido em flagrante, conforme descrito no histórico da ocorrência do REDS nº 2022-003889848-001 (evento 1 - OUT6 - fls. 09/10 dos autos n° 2000049-14.2022.9.13.0002). Igualmente, não há nos autos qualquer indício de que o acusado Richard estivesse sob atordoante efeito colateral de medicação a ponto de lhe causar um suposto episódio de “insanidade mental temporária” (evento 179 - fls. 06), considerando que o imprescindível incidente de insanidade mental para a comprovação de tal inovadora tese nem sequer foi requerido pela defesa. Ademais, muito embora as testemunhas ouvidas em juízo confirmem a inexistência de área específica na Delegacia para a custódia de pessoas detidas sob a guarda da Polícia Militar (evento 120), a configuração do delito de fuga culposa de preso não possui como pressuposto a perfeita adequação das instalações físicas de custódia às normas de segurança ou, em outros termos, não serve como circunstância exculpante da conduta negligente do réu a precariedade da sede do DETRAN para a aludida finalidade, mesmo porque o artigo 179 do CPM prevê a possibilidade de ser o crime cometido durante a mera condução do detido, ou seja, sem que haja propriamente uma estrutura predial a acondicioná-lo. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 166), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 186 - fls. 04/05), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória em relação ao réu Richard e formar com segurança a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou incidência de qualquer excludente de ilicitude. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho para o acusado Richard, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM RICHARD LUIS DE LIMA nas sanções do artigo 179 do Código Penal Militar (Evento 8). É o relatório. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO Em sede preliminar, a defesa alegou a incidência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento o art. 125, inciso VII, §1º, do Código Penal Militar (CPM), sob o argumento de que, entre a data da distribuição do processo (26/01/2022) e a data da publicação da sentença penal condenatória (06/02/2024), transcorreram mais de dois anos. No entanto, ao contrário do que sustentou a defesa, não há no ordenamento jurídico a aplicação da prescrição pela pena in concreto (retroativa) com termo inicial anterior ao recebimento da denúncia (art. 125, §§1º e 5º, I, do CPM). O apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pelo cometimento do crime de fuga de preso, previsto no art. 179 do CPM, atraindo, portanto, a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos, de acordo com o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, em sua redação original, considerando que o crime objeto dos autos foi praticado em 26/02/2022, ou seja, antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023, que alterou o referido prazo prescricional. In casu, a denúncia foi recebida em 19/08/2022 (Evento 1 – RECE-_DENUN3), e o processo seguiu seu curso regular, sem quaisquer causas suspensivas ou interruptivas até a publicação da sentença condenatória, no dia 06/02/2024 (Evento 166), ou seja, antes do transcurso do lapso temporal de 2 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Com tais fundamentos, rejeito a preliminar de prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 MÉRITO No mérito, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Da detida análise do conjunto fático probatório coligido aos autos, entendo que a prática do crime previsto no art. 179 do CPM (deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente presa, confiada à sua guarda ou condução) restou devidamente comprovada e, ao contrário do que afirmou a defesa em suas razões de apelação, não há que se falar em atipicidade de conduta. Restou demonstrado que a guarnição composta pelo Sgt PM Glayson de Moura Granda e pelo Cb PM Richard Luis de Lima, ora apelante, foi responsável pelo rastreamento e pela prisão do indivíduo suspeito de roubar uma motocicleta. Conduzido para a delegacia de plantão do DETRAN, em Belo Horizonte/MG, para proceder às formalidades legais, o preso foi algemado com um dos punhos em uma barra de ferro localizada na sala do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Enquanto aguardavam o recebimento da ocorrência, o 1º Sgt PM Glayson de Moura Granda ausentou-se para ir ao banheiro, informando sua retirada ao Cb PM Richard Luis de Lima. Foi nesse período que o preso conseguiu fugir. Dessa forma, resta incontroverso que o Cb PM Richard Luis de Lima era, no momento da fuga, o único responsável pela guarda do preso, durante a ausência do Sgt PM Glayson de Moura Gandra. Em juízo, o Sgt PM Glayson de Moura Gandra confirmou que deu ciência ao Cb PM Richard Luis de Lima de que iria ao banheiro, conforme se observa a seguir: [...] [perguntado se avisou para o Richard que iria no banheiro e que era pra ele cuidar do preso] Eu avisei pra ele, disse pra ele que estava indo ao banheiro. Ele sinalizou com a cabeça um ‘OK’. [perguntado se a fuga aconteceu com o Richard dentro da sala] Possivelmente, sim. Porque não deu tempo dele se deslocar pra fora da sala. A algema ficou lá presa à barra de ferro. [perguntado se o preso fugitivo foi eventualmente capturado] Eu não tive conhecimento. [perguntado se presenciou o militar fazendo uso de algum remédio] Não presenciei. [perguntado se houve reclamação acerca do acometimento de algum efeito colateral] Só após a fuga. [perguntado se havia alguma outra guarnição aguardando a entrega de preso naquela ocasião] Não, era somente a minha guarnição. Não havia mais nenhum outro preso aguardando. [perguntado do motivo da ocorrência não ter sido recebida de imediato] Não falaram. Geralmente quando a gente chega na delegacia, eles só falam que a gente vai ter que esperar ou não. Não dão mais nenhuma outra satisfação. Não... só pediram pra aguardar. [perguntado acerca do porte físico do fugitivo] Ele era muito magro, muito magro. É... estereótipo de um usuário de crack, era muito magro. [perguntado sobre o horário de chegada no Detran pra recebimento da ocorrência] É difícil lembrar ao certo, mas a gente já estava aguardando no Detran bastante tempo... até que ocorreu a fuga. [perguntado sobre como era a sala do Detran] Ela parece uma sala de Reds normal, uma sala de apoio. Ela tem cadeiras de aço que são chumbadas na parede junto com a barra de ferro. A cadeira, todas as cadeiras... a cadeira é dividida com braços, de forma que não é um banco inteiriço, é como se fosse uma cadeira para várias pessoas. Possivelmente, se não me engano... eu acho que caberia umas 6 pessoas, magras, sentadas no banco, entendeu. De forma que a única maneira de colocar o preso naquela cadeira seria algemando um dos braços ou se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 utilizasse mais algemas. [perguntado se o preso reclamou durante a algemação] Desde o início da ocorrência, no momento em que ele foi abordado, nós tivemos dificuldade de algemar ele. Ele tava alegando muita dor e tava oferecendo muita resistência pro braço se posicionar de forma que fosse possível fechar as algemas. Inclusive a gente verificou que realmente ele tinha uma cicatriz no braço, em um dos dois braços, que era condizente com a lesão que ele falou que tinha. É tanto que, no início, ele foi algemado sim com os braços pra trás, só que ele ficou reclamando muito de dor. Reclamava o tempo todo: ‘tá doendo, tá doendo...’ , aí não tinha como manter ele com os braços pra trás daquele jeito, senão ia virar uma tortura. [perguntado novamente se o Richard o cientificou de estar acometido de algum mal estar] Não me recordo antes do fato. Antes da fuga, não; mas depois, sim. Não... é porque no dia, depois ele até chegou a apresentar até o remédio que ele tomou. Ele me mostrou, se justificando... mostrou que realmente ele tinha tomado o remédio, mas foi após a fuga - Evento 120 – VIDEO6 No mesmo sentido, o Cb PM Richard Luiz de Lima confessa que tinha ciência que o Sgt PM Gandra iria ao banheiro e que a fuga ocorreu neste período, vejamos: [...] [perguntado quando tomou o remédio e se já estava com esses sintomas quando entrou de serviço] Sim, eu já estava com a gengiva inchada e eu tinha até ido ao dentista, já tinha receitado o remédio e tinha feito uso antes e depois, no momento lá ... depois do período que teria que tomar novamente, eu fiz o uso de novo do remédio. [perguntado se o dentista recomendou sua dispensa] Não, excelência. Não recomendou. Não me deu atestado, só prescreveu o medicamento e passou os horários pra tomar. [perguntado se foi alertado dos efeitos do medicamento] Não, não fui alertado. [perguntado se fora ele quem algemou o preso à cadeira] Sim senhor. [perguntado se o preso que fugiu foi capturado posteriormente] Na época, não. Na época, ele não chegou a ser... eu não tive notícia que ele foi capturado não. Tive notícias que saiu o mandado de prisão pra ele. Agora, um pouco tempo atrás, foi expedido mandado de prisão pra ele. [perguntado se, no momento da fuga, dividia a sala com o preso] Sim senhor, estava dentro da sala. [perguntado do motivo dele não ter se lembrado do momento da fuga] Não me lembro do que ocorreu, senhor. Eu lembro que o Sgt se levantou pra ir ao banheiro e foi só isso. A única coisa que eu lembro é que ele colocou a mão no meu ombro e perguntou onde que tava o preso [...] [Perguntado se foi a primeira vez que isso acontece] Primeira... tanto no Tático, quanto em todo o meu período de polícia, foi a primeira e única. [Perguntado se conhecia o fugitivo de outras prisões] Foi a primeira vez que realizei a prisão, eu não conhecia ele. [Perguntado se a sala do Detran não possuía grade] Confere. Naquela época era só as cadeiras pra gente poder algemar eles na barra de ferro. Essa noite mesmo inclusive nós estávamos lá, agora tem a grade onde eram as cadeiras e nas janelas também tem grade; porque eles tinham colocado as grades onde eram as cadeiras e depois eu fiquei sabendo que teve fuga de preso pela janela. Aí agora até as janelas tem grades. Só nós e os investigadores de polícia estavam lá no Detran no dia. Tivemos que aguardar o recebimento da ocorrência por parte da polícia civil. Não, não falaram qual motivo e qual período teria que aguardar não... nós ficamos só esperando o recebimento da ocorrência lá na... aí por isso que o preso foi algemado na cadeira lá pra até os policiais civis chamar né. A gente chega lá, coloca o número do REDS e fica aguardando, aí quando tá próximo a troca de plantão, somente o outro plantão que faz o recebimento da ocorrência. Foi o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ocorreu no dia lá. No dia nós chegamos por volta de duas, duas e meia, já estávamos por... mais ou menos 3 horas esperando o recebimento da ocorrência. Evento 120 – VIDEO3 Ao contrário do que sustentou a defesa, as condições de segurança da delegacia para a qual João Alberto foi levado são indiferentes para a configuração do delito no caso em tela. A responsabilidade pela custódia do infrator preso, naquelas circunstâncias, era inteiramente da Polícia Militar e, exatamente naquele período, era do apelante, ao qual cabia a simples tarefa de manter custodiado o indivíduo preso pelo suposto roubo. No entanto, o apelante descuidou-se de seu dever, por negligência, deixando que o infrator fugisse sem que ele sequer notasse tal ação. Outrossim, também não merece ser acolhido o argumento de que o apelante agiu amparado por uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 42 do CPM. A tese defensiva de que o apelante perdeu a consciência pelo uso de medicamentos na data dos fatos não encontra respaldo no caderno probatório. Não há qualquer comprovação de que o apelante estivesse sob efeitos colaterais de medicação, a ponto de perder, temporariamente, a consciência. Conforme demonstrado alhures, o Sgt PM Glayson de Moura Gandra afirmou que não presenciou, naquela data, o ora apelante fazer uso de medicamento, tampouco sentir algum mal-estar ou realizar qualquer reclamação de efeito colateral pelo seu uso. Disse, entretanto, que, somente após a fuga, o apelante informou o uso de medicamentos prescritos por sua dentista. No mesmo sentido, o próprio apelante informou, em juízo, que não possuía dispensa ou atestado pelo uso dos referidos medicamentos. Pelo exposto, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos termos, motivo pelo qual nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de junho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator